Tribunal: TJSP
Processo: 2015293-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Devedor que, reconhecendo a existência da dívida, insiste na realização de audiência de conciliação. Crédito reconhecido em sentença com trânsito em julgado. Celebração de acordo que, nessas circunstâncias, é mera faculdade do credor, não se afigurando razoável sua imposição. Ausência, ademais, de

Ementa:
Ação de cobrança de despesas condominiais julgada procedente e em fase de cumprimento de sentença. Devedor que, reconhecendo a existência da dívida, insiste na realização de audiência de conciliação. Crédito reconhecido em sentença com trânsito em julgado. Celebração de acordo que, nessas circunstâncias, é mera faculdade do credor, não se afigurando razoável sua imposição. Ausência, ademais, de especificação das alegadas abusividades na cobrança, tampouco de impugnação específica ao valor da dívida.
Recurso improvido.